Tribunal: STF
Processo: RHC 83072
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO, QUADRILHA
OU BANDO E RESISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO.
A
sentença condenatória está bem fundamentada quando examinam as
circunstâncias do art. 59 do CP e leva em conta o fato de que, ao
atuarem em bando armado, não houve fato que destacasse um ou outro
sujeito de forma a dosar o grau de culpabilidade e outras
circunstâncias.
A questão relativa à fixação da pena acima do
mínimo legal a réu tecnicamente primário não foi analisada pelo STJ.
 Supressão de instância.
Negado provimento ao recurso.